Tribunal: TCU
Processo: 033.556/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3435/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Nomeriano Ferreira, em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao município de Águas Belas - PE, no exercício de 2003, na modalidade fundo a fundo; Considerando que a irregularidade foi verificada pela Controladoria Geral da União, conforme consignado no Relatório de Ação de Controle 00190.009359/2004-94; Considerando que não-obstante o responsável tenha sido notificado pela autoridade administrativa competente em 2005 (peças 7 e 8), esta tomada de contas especial foi encaminhada ao Tribunal de Contas da União no final do exercício de 2020, e o responsável foi citado por esta Corte, em 2022, cerca de dezessete anos após a ocorrência das irregularidades; Considerando que, embora regularmente citado, o responsável não compareceu aos autos; Considerando que a então Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial propôs considerar o responsável revel, julgar suas contas irregulares e condená-lo a ressarcir o Erário o valor histórico de R$ 19.373,05; Considerando que o MP/TCU discordou e sugeriu o arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do feito, com fulcro no art. 212 do RI/TCU, ante o fato de que o aludido interregno de cerca de dezessete anos, entre a ocorrência das irregularidades e a realização da citação, no âmbito do TCU, prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo responsável; Considerando que conforme o art. 143, inciso I, alínea "b", do RI/TCU, a critério do relator, poderão ser submetidos, mediante relação, ao Plenário e às câmaras, os processos de prestação ou tomada de contas especial, cuja proposta de deliberação acolher um dos pareceres que, mesmo divergentes, não concluam pela irregularidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 212 do RI/TCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e dar ciência deste acórdão ao responsável, de acordo com o parecer MP/TCU: 1. Processo TC- Processo 033.556/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Nomeriano Ferreira Martins (XXX.859.644-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Águas Belas - PE. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.